Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743483-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MOISES MATEUS FELIX DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e RONALDO DE CASTRO PEREIRA em favor do paciente MOISÉS MATEUS FÉLIX DA SILVA, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n. 0740457-24.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante delito em 19/09/2024 e submetido à audiência de custódia em 21/09/2024, quando a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (ID 65051005). Oferecida denúncia em 26/09/2024, ainda pendente de recebimento. Insurgindo-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva, a parte impetrante aduz, em síntese, que ela carece de fundamentação idônea e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas é ínfima, de modo que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública. Nesses termos, requer a concessão do pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da medida liminar (ID 65050964). FAP do paciente juntada aos autos (ID 65076021). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e receptação) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. RESSALTO que se infere do APF que o preso se valeria da própria residência para traficar, ou seja, é possível que os filhos menores tenham sido expostos à prática delitiva pelo pai. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (grifei). Em análise inicial, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, porque está amparada pela legislação que rege a situação em comento e pelas circunstâncias do caso concreto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Nota-se que haveria evidências de dedicação do réu à prática da traficância, assim como estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva. De acordo com a narrativa da denúncia oferecida nos autos originários, os policiais receberam a informação de que o paciente estaria traficando drogas e, durante as diligências prévias, constataram movimentação típica do tráfico de drogas com um usuário. Durante a abordagem, constatou-se uma porção de crack com o usuário e, na residência do paciente, foram encontradas porções de cocaína e de maconha. Ainda, constataram que seu celular era produto de roubo (ID de origem 212448061). Além disso, conforme ressaltou a autoridade impetrada, há indícios de que o paciente utilizava de sua própria residência para traficar, expondo os filhos menores ao risco. Desse modo, ao menos inicialmente, há provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, além de risco à ordem pública que autorizam a decretação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade a ser sanada liminarmente. Não bastasse, nota-se que o apelante possui condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando risco de reiteração delitiva (ação penal no 0003302-38.2018.8.07.0001 – trânsito em julgado: 09/03/2021, cf. FAP de ID 65076022). Registre-se, ainda, que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante delito, o histórico criminal do paciente e as demais circunstâncias do caso concreto, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, conforme as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator